Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESILIÇÃO BILATERAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALOR DA EXECUÇÃO. EXCESSO. PAGAMENTO DE PARCELA. CONFISSÃO DO EMBARGADO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese houve a propositura de embargos à execução fundada em instrumento de resilição bilateral de contrato de promessa de compra e venda.
2. No caso em exame verifica-se que o credor, ora apelado, reconheceu o pagamento parcial efetuado pela devedora.
3. De acordo com o art. 389 do Código de Processo Civil, para a caracterização da confissão a parte deve admitir a veracidade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário, o que ocorreu no presente caso.
4. A propositura dos embargos à execução foi ocasionada pela própria omissão do credor, pois deixou de informar o recebimento de valores antes do advento da decisão que determinou a citação do devedor. Neste sentido, o apelado deve suportar a integralidade das custas processuais e dos honorários de advogado.
5. Recurso conhecido e provido.